Tribunal: TJSP
Processo: 0030142-70.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Contratos de desconto atrelados a Conta Corrente Empresarial. Sentença de procedência, rejeitando os embargos monitórios. Inconformismo dos embargantes. Instituição financeira que não demonstrou o fato constitutivo de seu direito. Extratos completos e operações de desconto de títulos de terceiros pretensamente inadimplidos por estes, não trazidos aos autos.

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Contratos de desconto atrelados a Conta Corrente Empresarial. Sentença de procedência, rejeitando os embargos monitórios. Inconformismo dos embargantes. Instituição financeira que não demonstrou o fato constitutivo de seu direito. Extratos completos e operações de desconto de títulos de terceiros pretensamente inadimplidos por estes, não trazidos aos autos. Formação da dívida não provada. Sentença reformada para se acolher os embargos monitórios e julgar o pedido inicial improcedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030142-70.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
RONALDO JOSÉ VICENTE MUNIZ - ME, RONALDO JOSÉ VICENTE MUNIZ
(JUSTIÇA GRATUITA) e ELAINE RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030142-70.2013.8.26.0506 -Voto no 17.305
2
Apelação Cível
Processo no 0030142-70.2013.8.26.0506
Comarca: 9a Vara Cível Ribeirão Preto
Apelantes: Ronaldo José Vicente Muniz ME e outros
Apelada: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Voto no 17.305
Apelação Cível. Ação monitória. Contratos de desconto atrelados
a Conta Corrente Empresarial. Sentença de procedência, rejeitando
os embargos monitórios. Inconformismo dos embargantes.
Instituição financeira que não demonstrou o fato constitutivo de
seu direito. Extratos completos e operações de desconto de títulos
de terceiros pretensamente inadimplidos por estes, não trazidos
aos autos. Formação da dívida não provada. Sentença reformada
para se acolher os embargos monitórios e julgar o pedido inicial
improcedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação monitória, ajuizada por
Hsbc Bank Brasil S/A
Banco Múltiplo rejeitou os embargos
monitórios opostos por Ronaldo José Vicente Muniz-ME, Ronaldo
José Vicente Muniz e Elaine Rodrigues, julgando procedente o
pedido inicial, para constituir de pleno direito título executivo judicial
no valor de R$58.069,16, atualizado e acrescido de juros de mora a
partir de 03/06/2013, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC.
Sucumbentes, os embargantes foram condenados ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
Os embargantes, inconformados, apelam (fls.
424/432).
Alegam, em síntese, carência de ação por falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030142-70.2013.8.26.0506 -Voto no 17.305
3
de interesse de agir, por inexistência de prova escrita hábil ao
ajuizamento de ação monitória.
Asseveram, no mais, que os documentos de
fls. 64/74 são unilaterais e não foram juntados aos autos os contratos
internos mencionados com a inicial e que perfizeram a quantia ora
cobrada.
Voltam-se,
ainda,
contra
o
valor
da
condenação, ao argumento de que os cálculos realizados pelo perito
apontam valor a menos no importe de R$1.100,96, ou seja, devem ser
condenados ao pagamento de R$56.968,20.
O recurso é tempestivo.
Os apelantes são beneficiários da gratuidade
da justiça (fl. 153).
Contrarrazões a fls. 457/481.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
A presente ação monitória vem lastreada em
contratos de Abertura de Crédito em Conta-Corrente
Cheque
Especial PJ e Contratos de limite rotativo de desconto de título de
crédito e mútuo (borderôs), firmados entre as partes, por força da qual
a autora concedeu crédito rotativo à ré que gerou saldo devedor de
R$58.069,16.
A r. sentença julgou procedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030142-70.2013.8.26.0506 -Voto no 17.305
4
monitório, rejeitando os embargos, motivo pelo qual os embargantes
se insurgem, com razão.
Anotado
o
respeito
para
divergir
da
compreensão do juízo “a quo”, no presente caso é de rigor a parcial
procedência da ação.
Segundo leciona Fredie Didier Jr.:
“Sem olvidar o direito positivo, e considerando
a circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente
de improcedência do pedido, propõe-se que a análise das condições
da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita
ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial do
procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do
demandante contidas em sua petição inicial (in statu assertionis)”. (in
Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1 - 14. ed. rev., ampl. e atual. -
Salvador: Jus Podivm, 2012, p. 213).
Veja-se, a respeito, este seguinte trecho de
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. O entendimento desta Corte Superior é
pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a
legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou
seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial. 4.
Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 372.227/RJ, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2015,
DJe 05/05/2015).
Neste sentido, a apelada, ao ingressar com a
ação, em princípio de uma prova documental mínima e necessária, e
diante do negócio jurídico que havia entre as partes, em juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030142-70.2013.8.26.0506 -Voto no 17.305
5
admissibilidade preliminar pelo juízo “a quo”, foi enxergada com
legitimidade e com interesse de agir perante os corréus.
Entretanto, sabidamente, ao afirmar que havia
obrigação descumprida, essa prova precedente e possuída, por estar
no cerne da pretensão, já deveria estar a acompanhar a sua inicial.
Na obra “Comentários ao Código de Processo
Civil, coordenador Cassio Scarpinella Bueno, Volume 2, em nota ao
artigo 373, com crédito ao Profo João Batista Lopes, pág. 256, assim
tece o autor:
“A alegação da existência de uma dívida, se for
contestada, terá de ser provada pelo credor (autor), por se cuidar de
fato constitutivo do pedido de cobrança; o pagamento, fato extintivo,
terá de ser demonstrado pelo réu; eventual alegação de falta de
poderes para assumir a dívida (fato impeditivo), pelo réu e, finalmente,
alegação de compensação (fato modificativo), também pelo réu. Vale
pôr em relevo que, segundo Chiovenda, enquanto o autor não
demonstrar o fato constitutivo, o réu nada terá de provar.”.
(Instituições de Direito Processual Civil, 1, ed. São Paulo: Saraiva,
1965, v. II, p. 379).
Com esses subsídios acima, verifica-se que a
inicial não está acompanhada de prova da constituição do débito
apontado.
Isto porque o contrato de abertura de crédito
em conta-corrente, foi firmado em julho de 2011, porém os extratos
juntados aos autos tem início somente em setembro de 2012. Não se
sabe, pois, o que ocorreu na conta-corrente da devedora principal,
embargante, não se podendo afirmar a correção da evolução do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030142-70.2013.8.26.0506 -Voto no 17.305
6
devedor da conta até o ajuizamento da demanda.
Assim, a apresentação dos extratos bancários
desde o início da relação contratual em questão, seria indispensável
para o caso.
E não é só, pois não foram juntados aos
autos os contratos internos (item 2 “A” a “G”), devidamente
acompanhados das cópias dos títulos vencidos e não pagos que
autorizariam o pedido em comento, específico de contrato de
limite de desconto de título crédito e mútuo, onde, em essência o
extrato de conta-corrente só se faz idôneo e qualificado na
identificação da pendência quando materializados nos autos os
títulos de terceiros, que descontados pela instituição financeira
com crédito à correntista, deixaram de ser honrados.
Esse é o ponto nuclear no qual giram e
tipificam as provas escritas nessa espécie de relação.
Sobre o tema, o seguinte trecho de julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) I. Constitui documentação hábil ao
ajuizamento de ação monitória a instrução da inicial com "borderô de
desconto de duplicata", assinado pelos devedores, acompanhado de
demonstrativo do saldo, de cópia do título e da prova do creditamento
do valor correspondente na conta corrente do 1o recorrido (...)”. (REsp
195.972/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,
julgado em 03/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 161).
Veja-se, ainda, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação Ação de cobrança Contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030142-70.2013.8.26.0506 -Voto no 17.305
7
descontos de títulos "Borderô" Alegação de inadimplemento
Pedido procedente Pleito de reforma Possibilidade Instituição
financeira que fundamentou sua pretensão no inadimplemento da
apelante em relação a contrato de descontos de títulos Inicial, no
entanto, não instruída com cópias dos títulos inadimplidos Ausência
de interesse processual Precedentes jurisprudenciais Extinção do
processo com fundamento no artigo 267, VI, do CPC Inversão da
verba sucumbencial
Sentença reformada
Recurso provido”.
(Apelação no 1000140-55.2016.8.26.0002, E. 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 16/05/2016).
“Embargos à ação monitória - Contrato de
desconto de títulos - Ausência de comprovação dos encargos
pactuados para os descontos, bem como da cobrança decorrente de
inadimplência - Documento indispensável à propositura da ação, de
responsabilidade do embargado - Natureza do contrato que exige a
juntada dos borderôs de descontos, acompanhados de cada título,
prova do crédito dos valores na conta do contratante e demonstração
inequívoca do inadimplemento - Extinção sem resolução do mérito
mantida. Apelo do embargado não provido”. (Apelação no
4003886-10.2013.8.26.0510, E. 11a Câmara Direito Privado, Rel. Des.
Antônio Luiz Tavares de Almeida, j. 11/04/2016).
“É imprescindível que o autor, na Ação
Monitória, além de juntar o contrato de Borderô assinado pelas partes,
acompanhado do demonstrativo de débito e extratos bancários,
colacione o respectivo título eventualmente descontado ou qualquer
outra prova documental que comprove o seu não pagamento.
Precedentes jurisprudenciais. Recurso não provido”. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030142-70.2013.8.26.0506 -Voto no 17.305
8
instrumento no 207307-06.2014.8.26.0000, E. 18a Câmara Direito
Privado, Rel. Des. Clarice Salles de Carvalho Rosa, j. 02/07/2014).
“Monitória.
Contrato
bancário.
Autor-
embargado que ingressou com ação monitória, visando ao
recebimento
da
quantia
de
R$
12.708,47,
resultante
do
inadimplemento de operação relativa a "Borderô de Títulos" firmado
em 15.4.1998. Autor-embargado que, conquanto tenha comprovado a
celebração do contrato de desconto, não demonstrou a efetiva
utilização do crédito decorrente de tal operação por parte dos réus-
embargantes, de modo a legitimar a sua pretensão (...)”. (Apelação no
0046399-03.2004.8.26.0114, E. 23a Câmara Direito Privado, Rel. Des.
José Marcos Marrone, j. 25/06/2014).
Outra não é a solução adotada por esta E. 22a
Câmara:
“Ação monitória. Embargos. Contrato de
desconto de cheques (borderô). Inaugurada fase cognitiva pela oferta
dos embargos à monitória, o suposto credor não fez prova cabal da
existência do crédito, não tendo trazido os títulos supostamente
inadimplidos que dariam lastro à cobrança. Embargos monitórios
acolhidos.
Apelação
não
provida”.
(Apelação
no
0111954-
96.2010.8.26.0100, Rel. Des. Fernandes Lobo, j. 13/03/2014).
“Apelação - Ação monitória - Embargos - Ação
instruída com borderô de desconto de duplicatas e resumo da
operação, deixando de trazer os títulos ditos por inadimplidos,
documentos considerados essenciais para a devida instrução da ação
monitória por esta Colenda Câmara. Processo que deve ser extinto
sem resolução do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC. Invertida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030142-70.2013.8.26.0506 -Voto no 17.305
9
sucumbência.
Recurso
provido”.
(Apelação
Cível
no
0001196-81.2012.8.26.0358, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
16.10.2014).
E nem se alegue que a apelada não teve
oportunidade para produzir a prova da regularidade do débito, pois,
como se sabe, acima já valorado, inicialmente, compete à parte
instruir a inicial com os documentos destinados a provar suas
alegações (artigo 283 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à
época da propositura da ação).
Desta
maneira,
a
apelada
não
tendo
demonstrado o fato constitutivo de seu direito, de rigor a reforma da r.
sentença, para se acolher os embargos monitórios e julgar o pedido
inicial improcedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com
inversão dos ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios são
fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator